Tribunal: TJBA
Processo: 8026576-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026576-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE REIS RODRIGUES Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PROFERIDA PELA 14ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA RECURSAL IDÊNTICA PARA DECISÕES PROFERIDAS TANTO PELO JUÍZO CÍVEL COMO PELO CONSUMERISTA. ART. 96, V DO REGIMENTO INTERNO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O OBJETO DO APELO CINGE-SE AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8026576-70.2023.8.05.0001, tendo como apelante JORGE REIS RODRIGUES e apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E, AVANÇANDO NO JULGAMENTO DO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PELAS RAZÕES EXPOSTAS NO VOTO DO RELATOR. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator